Tribunal: TJDFT
Processo: 0747102-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 08/12/2021. PREVISÃO NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO OU DUPLA CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. ERRO MATERIAL. RELATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado de débito, objeto de cumprimento de sentença no 0715123-34.2024.8.07.0018, a partir de 08/12/2021 (a parte agravante alega prejudicialidade externa pela pendência de julgamento da ADI 7391, excesso na execução por anatocismo e inconstitucionalidade na aplicação da Taxa Selic), e de Embargos de Declaração opostos pela parte agravada, no qual alega erro material por menção errônea do número do processo na parte do relatório de decisão proferida.
2. A decisão agravada considerou aplicável a Taxa Selic nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, que estabelece a substituição dos juros de mora e correção monetária por esse índice único a partir de dezembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em:
(i) saber se a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021 sobre o montante consolidado viola a Constituição ou princípios legais;
(ii) analisar se há anatocismo ou dupla incidência de correção monetária;
(iii) verificar se houve erro material no relatório da decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu que a Taxa Selic incide de forma única sobre o valor consolidado de débito a partir de 08/12/2021, sendo inaplicáveis juros de mora acumulados após essa data. Não há violação ao princípio do non bis in idem ou anatocismo, pois a Taxa Selic incorpora juros e correção monetária de forma simplificada.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7391, reafirmou a constitucionalidade das normas de gestão de precatórios estabelecidas pela EC no 113/2021. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a aplicação da Selic na Resolução no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022.
6. Não foram apresentados elementos que demonstrassem a inconstitucionalidade da norma ou o excesso de execução alegado. A decisão recorrida seguiu os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis.
7. Constatou-se erro material na parte do relatório da decisão embargada, tendo em vista que, foi mencionado número de processo que não guarda pertinência com feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida. Recurso de Embargos de Declaração acolhido.
Tese de julgamento: "1. São cabíveis Embargos de Declaração para correção de erro material de relatório de decisão, “2. A Taxa Selic incide de forma única sobre o valor consolidado de débitos da Fazenda Pública a partir de 08/12/2021, nos termos da EC no 113/2021, sem configurar anatocismo ou bis in idem.” “3. A regulamentação pelo CNJ da aplicação da Selic a precatórios e créditos judiciais é constitucional e aplicável até que haja decisão contrária pelo STF.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: art.1.022 do CPC/2015, art. 37, inciso X, art. 103-B e art. 3o da EC no 113/2021 da CFRB/88; art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ; art. 18 e anexos II, III e IV da Lei Distrital no. 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF (DISTINGUISHING, LEI DISTRITAL 5184/2013, TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL, REVISÃO GERAL ANUAL) ARE 1321146. Número de páginas: 32. Análise: 10/07/2024); STJ-(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.367.654/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 28/4/2022), EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 53.280/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/12/2020, DJe 7/12/2020); TJDFT- (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 53.280/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/12/2020, DJe 7/12/2020), (Acórdão 1864044, 07059417820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1866550, 07115521220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pág.: 10). (Acórdão 1957795, 0740204-39.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.).